Tribunal: STF
Processo: ARE 1572403
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Licença-prêmio e férias convertidas em pecúnia. Impossibilidade. Utilização dos períodos para recebimento do abono permanência e cálculo do tempo de serviço. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de prequestionamento dos artigos da Constituição Federal supostamente violados.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.